Tribunal: TJES
Processo: 5013677-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LIMINAR. POSSE VELHA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse de lote, objeto de contrato de promessa de compra e venda, com base no inadimplemento dos promitentes compradores.

2. Os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando (i) a ausência de notificação prévia para sua constituição em mora, requisito indispensável para a caracterização do esbulho possessório, e (ii) a natureza de posse velha, que afastaria a concessão da medida liminar nos moldes do procedimento especial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de liminar de reintegração de posse, notadamente a necessidade de comprovação da prévia constituição em mora do devedor como pressuposto para a caracterização do esbulho em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, e a distinção de rito entre posse nova e posse velha.

III. Razões de decidir

4. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse subordina-se a regimes distintos: se ajuizada dentro de ano e dia do esbulho (posse nova), segue o rito especial (arts. 558 e 561, CPC); se ultrapassado tal prazo (posse velha), a medida deve ser analisada sob a ótica da tutela de urgência geral (art. 300, CPC).

5. Tendo o inadimplemento se iniciado em outubro de 2023 e a ação sido proposta em julho de 2025, transcorreu lapso temporal superior a ano e dia, o que caracteriza a posse como velha e afasta, por si só, a concessão da liminar pelo rito especial.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, em se tratando de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel por inadimplemento, a mora é
ex persona
, sendo imprescindível a prévia notificação do devedor para que se configure o esbulho possessório, ainda que o contrato contenha cláusula resolutória expressa.

7. A notificação prévia não é mera formalidade, mas condição de procedibilidade que oportuniza a purgação da mora e tem o condão de transformar a posse, até então justa, em injusta, fixando o termo inicial do esbulho. A ausência de comprovação de tal ato nos autos originários afasta a probabilidade do direito das agravadas, elemento essencial tanto para a liminar possessória específica quanto para a tutela de urgência geral.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

9. Tese de julgamento: "1. Caracteriza-se como 'posse velha' aquela exercida há mais de ano e dia, o que afasta a aplicação do procedimento especial para a concessão de liminar de reintegração de posse (art. 558, CPC), devendo o pleito ser analisado sob os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC). 2. Em ações possessórias fundadas em inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a prévia notificação do devedor para constituição em mora é requisito indispensável para a caracterização do esbulho, tratando-se de condição de procedibilidade cuja ausência de comprovação acarreta o indeferimento da medida liminar de reintegração de posse."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 300, 558 e 561.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.789.863/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10-08-2021, DJe 04-10-2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013677-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIVELTON MACHADO e outros

AGRAVADO: CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LIMINAR. POSSE VELHA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse de lote, objeto de contrato de promessa de compra e venda, com base no inadimplemento dos promitentes compradores.

2. Os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando (i) a ausência de notificação prévia para sua constituição em mora, requisito indispensável para a caracterização do esbulho possessório, e (ii) a natureza de posse velha, que afastaria a concessão da medida liminar nos moldes do procedimento especial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de liminar de reintegração de posse, notadamente a necessidade de comprovação da prévia constituição em mora do devedor como pressuposto para a caracterização do esbulho em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, e a distinção de rito entre posse nova e posse velha.

III. Razões de decidir

4. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse subordina-se a regimes distintos: se ajuizada dentro de ano e dia do esbulho (posse nova), segue o rito especial (arts. 558 e 561, CPC); se ultrapassado tal prazo (posse velha), a medida deve ser analisada sob a ótica da tutela de urgência geral (art. 300, CPC).

5. Tendo o inadimplemento se iniciado em outubro de 2023 e a ação sido proposta em julho de 2025, transcorreu lapso temporal superior a ano e dia, o que caracteriza a posse como velha e afasta, por si só, a concessão da liminar pelo rito especial.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, em se tratando de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel por inadimplemento, a mora é
ex persona
, sendo imprescindível a prévia notificação do devedor para que se configure o esbulho possessório, ainda que o contrato contenha cláusula resolutória expressa.

7. A notificação prévia não é mera formalidade, mas condição de procedibilidade que oportuniza a purgação da mora e tem o condão de transformar a posse, até então justa, em injusta, fixando o termo inicial do esbulho. A ausência de comprovação de tal ato nos autos originários afasta a probabilidade do direito das agravadas, elemento essencial tanto para a liminar possessória específica quanto para a tutela de urgência geral.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

9. Tese de julgamento: "1. Caracteriza-se como 'posse velha' aquela exercida há mais de ano e dia, o que afasta a aplicação do procedimento especial para a concessão de liminar de reintegração de posse (art. 558, CPC), devendo o pleito ser analisado sob os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC). 2. Em ações possessórias fundadas em inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a prévia notificação do devedor para constituição em mora é requisito indispensável para a caracterização do esbulho, tratando-se de condição de procedibilidade cuja ausência de comprovação acarreta o indeferimento da medida liminar de reintegração de posse."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 300, 558 e 561.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.789.863/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10-08-2021, DJe 04-10-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ELIVELTON MACHADO e LEIDIANY SANTOS DUARTE MACHADO
em face da decisão de id. 75724016 dos autos originários proferida nos autos da
“ação
de reintegração de posse com pedido liminar”
proposta em face deles por
CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA e WORS EMPREENDIMENTOS LTDA,
que deferiu o pedido liminar para “determinar a REINTEGRAÇÃO DE POSSE das requerentes WORS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA no imóvel descrito como Lote 18, da Quadra Q-03, situado na Rua 03, Loteamento SERRA VILLE, Distrito da Sede, Município da Serra/ES, Matrícula nº 38.246”.

Nas razões recursais (id. 15536695), o agravante sustenta, em síntese, (i) a necessidade de concessão da gratuidade da justiça; (ii) que não foram previamente notificados para constituí-los em mora, o que seria requisito indispensável para a caracterização do esbulho possessório; (iii) a descaracterização da posse nova; (iv) a abusividade das cláusulas contratuais de rescisão.

Mediante decisão de id. 15577934 deferi o efeito suspensivo e deferi o benefício da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

Cabível o uso de sustentação oral (art. 937, inciso VIII, CPC).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013677-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIVELTON MACHADO, LEIDIANY SANTOS DUARTE MACHADO

AGRAVADO: CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA, WORS EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ELIVELTON MACHADO
e
LEIDIANY SANTOS DUARTE MACHADO

em face da decisão de id. 75724016 dos autos originários proferida nos autos da
“ação
de reintegração de posse com pedido liminar”
proposta em face deles por CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA e WORS EMPREENDIMENTOS LTDA, que deferiu o pedido liminar para “determinar a REINTEGRAÇÃO DE POSSE das requerentes
WORS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA
no imóvel descrito como Lote 18, da Quadra Q-03, situado na Rua 03, Loteamento SERRA VILLE, Distrito da Sede, Município da Serra/ES, Matrícula nº 38.246”.

Pelo que denoto, as agravadas ajuizaram ação de reintegração de posse sustentando que são possuidoras legítimas do Lote 18, Quadra 03, do Empreendimento Serra Ville, objeto de Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado com os requeridos em 08 de julho de 2020.

Afirmam que os requeridos se tornaram inadimplentes com as parcelas do financiamento desde outubro de 2023 e que, mesmo após tentativas de negociação, o contrato foi rescindido por inadimplência, conforme previsto na Cláusula Quarta do pacto.

Sustentam que, ao retomar os procedimentos para comercialização do lote, constataram que os requeridos haviam edificado uma residência no local, onde permanecem, configurando esbulho possessório. Desta forma, pleitearam a concessão de medida liminar para serem reintegradas na posse do imóvel.

Ao apreciar a inicial, o Juízo a quo deferiu liminarmente o pedido reintegração de posse.

Irresignados, os requeridos interpuseram o presente recurso (id. 15536695), sustentando, em suma (i) a concessão da gratuidade da justiça; (ii) não foram previamente notificados para constituí-los em mora, o que seria requisito indispensável para a caracterização do esbulho possessório; (iii) a descaracterização da posse nova; (iv) a abusividade das cláusulas contratuais de rescisão.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão que deferiu a reintegração de posse liminar em favor dos agravados observou os requisitos legais, notadamente a comprovação do esbulho possessório. Para tanto faz-se necessário a análise conjugada de dois pontos centrais: a natureza da posse (nova ou velha) e a indispensabilidade da notificação prévia.

Conforme o art. 558 do CPC, as ações possessórias ajuizadas dentro de ano e dia do esbulho seguem o procedimento especial, que autoriza a expedição de mandado liminar de reintegração de posse mediante a comprovação dos requisitos do art. 561 do mesmo Código. Transcorrido tal prazo, a posse é considerada velha, e o pleito liminar deve ser analisado sob a ótica da tutela de urgência geral do art. 300 do CPC.

Na hipótese em análise, as próprias agravadas indicam que o inadimplemento, marco que o juízo de piso utilizou para definir o esbulho, iniciou-se em outubro de 2023. A ação, contudo, foi proposta apenas em 08 de julho de 2025. Desta forma, o lapso temporal de aproximadamente 1 (um) ano e 8 (oito) meses classifica a posse, em um primeiro exame, como velha, o que, por si só, afastaria a concessão da liminar pelo rito especial e exigiria a demonstração robusta dos requisitos do art. 300 do CPC.

Nesse contexto, a análise da probabilidade do direito se aprofunda na questão da mora. E, neste ponto, lembro que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] qualquer que seja o regime jurídico diante da natureza do objeto (imóvel loteado, não loteado, incorporado), a mora nos compromissos de compra e venda de imóvel, além de ser ex persona, por força de expressa disposição normativa acerca da questão, deve ser comprovada pela notificação do devedor, procedimento interpelatório que além de notificar o compromissário comprador inadimplente acerca de sua mora, confere a ele o direito de, no prazo estipulado, purgá-la, interregno a partir do qual, havendo cláusula resolutória expressa, poderá a parte prejudicada considerar rescindido o ajuste. Ressalte-se que a lei conferiu ao credor a opção de realizar a notificação/interpelação por meio judicial ou extrajudicial, tendo, em muitas hipóteses, nessa última circunstância, estabelecido o procedimento cartorário a ser seguido”. (REsp n. 1.789.863/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 4/10/2021).

É dizer que em se tratando de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, a mora é
ex persona
, exigindo-se a prévia notificação do devedor como condição de procedibilidade, mesmo diante de cláusula resolutiva expressa. Tal ato não apenas oportuniza a purgação da mora, mas também tem o condão de transformar a posse, até então justa, em injusta, fixando o termo inicial do esbulho.

Sem a comprovação da regular constituição em mora, a posse exercida pelos promitentes compradores não se converte em esbulho, o que esvazia um dos pilares da pretensão possessória.

No caso concreto, embora o Contrato de Promessa de Compra e Venda (id. 15536701), em sua cláusula 4.5, admita que a notificação seja encaminhada “por qualquer meio, inclusive eletrônico”, não há nos autos originários qualquer prova de que tal comunicação tenha sido efetivamente enviada e recebida pelos devedores. A mera alegação genérica na petição inicial não supre essa lacuna probatória.

Desta forma, a probabilidade do direito das agravadas mostra-se fragilizada, justamente pela ausência de comprovação da constituição em mora dos agravantes, requisito essencial para a rescisão do contrato e para a exigibilidade da reintegração de posse. Sem a prova do esbulho, a posse dos agravantes, ao menos em sede de cognição sumária, não pode ser tida como injusta.

Portanto, seja pela ausência de prova da constituição em mora, seja pela caracterização da posse como velha, a medida liminar não se sustenta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para

reformar a decisão agravada e, por conseguinte, revogar a ordem liminar de reintegração de posse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)